Tribunal: CARF
Processo: 10665.901771/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
EXCLUSÃO DO CONCEITO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. RECAPAGEM, RESTAURAÇÃO OU RECONDICIONAMENTO DE PNEUS USADOS. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IPI.
Não caracteriza operação de industrialização para fins de incidência do IPI a recapagem ou atividade assemelhada de restauração ou recondicionamento realizada em pneus usados para atender encomenda de terceiro não comerciante do produto. Exclusão do conceito de industrialização por força do art.5o,XI,doRIPI/2010. Não há direito ao ressarcimento de que trata o art. 11 da Lei no 9.779/99, tendo em vista tratar-se de pedidos formulados por pessoa jurídica não contribuinte desse imposto quanto à atividade de recapagem de pneus usados.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.901771/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.472 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
RECAPAGEM MAXIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2008 A 31/03/2008
EXCLUSÃO DO CONCEITO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. RECAPAGEM,
RESTAURAÇÃO OU RECONDICIONAMENTO DE PNEUS USADOS.
INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IPI.
Não caracteriza operação de industrialização para fins de incidência do IPI a
recapagem ou atividade assemelhada de restauração ou recondicionamento
realizada em pneus usados para atender encomenda de terceiro não
comerciante do produto. Exclusão do conceito de industrialização por força do
art.5o,XI,doRIPI/2010. Não há direito ao ressarcimento de que trata o art. 11 da
Lei no 9.779/99, tendo em vista tratar-se de pedidos formulados por pessoa
jurídica não contribuinte desse imposto quanto à atividade de recapagem de
pneus usados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira( substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
Trata-se de manifestação de inconformidade ,de folha 2, contra despacho decisório,
folha 22, que não homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMP citados no
item 3 do mesmo, indeferindo ainda o pedido de restituição/ressarcimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.901771/2010-36
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.472 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901771/2010-36

31731.70734.190508.1.5.01-2090. O Despacho ora atacado teve por base termo de
verificação fiscal, folha 24 e seguintes, lavrado em 25/04/2011, em que o auditor fiscal
não considerou como industrialização a atividade de recondicionamento de pneus
usados para o usuário final, glosando conseqüentemente todos os créditos considerados
ressarcíveis pelo contribuinte.
A verificação fiscal auditou créditos que teriam sido gerados entre outubro de 2003 e
dezembro de 2006, apurados no primeiro trimestre de 2008.
Recebeu a fiscalização notas de aquisição de insumos que deram origem aos
creditamentos entre 31/10/2003 e 30/12/2006.
O auditor fiscal não considerou o estabelecimento como industrial em consonância com
a solução de consulta SRRF06/DISIT no13 de 20/02/2009 e o artigo 5o, inciso XI do
RIPI/2002, justificando que como toda a atividade do contribuinte é voltada a
comercializar apenas a usuários finais, todos os créditos foram glosados.
Em sua defesa, folhas 2 a 16, alegou o contribuinte:
a)Que o despacho decisório considera apenas que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor requerido, em vista da ocorrência de glosa de créditos
de IPI considerados indevidos em procedimento fiscal;
b)Que não teve acesso a qualquer resultado do procedimento, nem às razões que
levaram o fisco a glosar os créditos, assim ,por conseqüência, o despacho decisório é
nulo por falta de fundamentação, o que cerceia a defesa, pois não há fatos e
fundamentos a impugnar;
c)No mérito, alega que a atividade enquadra-se no item 14.04 da lista de serviços anexa
à Lei Complementar no 116, sendo, portanto, tributada pelo ISS; consideraainda, que a
atividade de reforma de pneumáticos usados é industrial, por força do artigo 4o do
Decreto 4.544/2002, conforme Parecer Normativo CST no 83/77;
d)Assevera ainda, que o recondicionamento de pneumáticos por encomenda de terceiros
,mesmo que não estabelecidos em comércio, deve ser considerada operação industrial,
uma vez que existe o aperfeiçoamento para o consumo. Conforme parágrafo único do
artigo 46 do CTN, referido dispositivo não faria qualquer menção à destinação do
produto, portanto, nenhum regramento que não fosse de Lei Complementar poderia
modificar este entendimento.
Para fundamentar tal assertiva, considera que o inciso XI do artigo 5o do Decreto
4.544/2002 é norma isentiva e assim não estaria em confronto com o CTN.
Considera então que o legislador ao invés de declarar a isenção da restauração de
produtos usados, preferiu desqualificar o verbo industrializar, prescrevendo que tal
operação não se considera industrialização.Então onde se lê industrializar produtos
usados , o verbo industrializar sofre mutação semântica, para não caracterizar o suposto
da norma de incidência de IPI, assim a regra de isenção mexeu o verbo contido no
critério material da hipótese normativa deixando intacto seu complemento.
Conclui ao final que as operações de conserto, restauração e recondicionamento de
produtos usados, quando estas operações sejam executadas por encomenda de terceiros
são, na verdade, isentas de IPI.A tributação de tais operações é possível diante do CTN,
bastando que seja revogada norma de isenção prevista no artigo 3o da Lei 4.502/64, em
suma, as operações são de industrialização sim, mas isentas de IPI.
A manifestante entende que é contribuinte do IPI, mas como a atividade que exerce é
isenta embora de industrialização, ela pode se utilizar dos créditos decorrentes de
aquisições de produtos intermediários aplicados na reforma de pneus para
ressarcimento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.472 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901771/2010-36

Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DEFESA.CERCEAMENTO.INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando o manifestante ataca todos os
pontos fundamentais da exigência, deles demonstrando conhecimento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PNEUS.RECAPAGEM.
INDUSTRIALIZAÇÃO.
VENDA
A
CONSUMIDOR FINAL.INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza operação de industrialização para fins de incidência do IPI a
recapagem ou atividade assemelhada de restauração ou recondicionamento
realizada em pneus usados para atender encomenda de terceiro não
comerciante do produto. Exclusão do conceito de industrialização por força
dos normativos legais atinentes à matéria.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, no que concerne ao aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições de
matérias primas e produtos intermediários aplicados na reforma de pneus.

É o Relatório.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.472 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901771/2010-36

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente contesta a manutenção da glosa realizada pela fiscalização ao
creditamento de valores relativos ao IPI incidente sobre a aquisição de insumos utilizados na
atividade de recapagem de pneus usados.
A Fiscalização entende que o alcance da incidência do IPI possui expressa
exclusão do conceito de industrialização prescrita no art.5o, inciso XI do Decreto no 7.212/2010 -
RIPI/2010.
Art.5o Não se considera industrialização:
(...)
XI- o conserto, a restauração e o recondicionamento de produtos usados, nos casos em
que se destinem ao uso da própria empresa executora ou quando essas operações
sejam executadas por encomenda de terceiros não estabelecidos com o comércio
de tais produtos, bem como o preparo, pelo consertador, restaurador ou
recondicionador, de partes ou peças empregadas exclusiva e especificamente naquelas
operações(Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único, inciso I)

Conforme admite a recorrente, sua atividade econômica é a reforma de
pneumáticos usados, que são feitas em pneus pertencentes a terceiros, que são usuários finais dos
pneus reformados.
Assim, à luz do art. 5o, incisos V do RIPI/2010, entendo que a recapagem de
pneus usados encomendada por consumidor ou usuário final, não se insere no campo de
incidência do IPI, devendo ser mantida a glosa.
Neste mesmo sentido, podemos citar diversos acórdão deste Conselho que
refletem esse entendimento acerca da exclusão do conceito de industrialização as operações
que visam a recuperação de pneus usados por encomenda de consumidor final, não
comerciante do produto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOSIPI
Períododeapuração:01/07/2002a30/09/2002
OPERAÇÃO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
RECONDICIONAMENTO
OU
RENOVAÇÃO DE PRODUTOS USADOS. INOCORRÊNCIA.
Na caracteriza operação de industrialização para fins de incidência do IPI, o
recondicionamento ou a renovação de produtos usados, quando não se destinem à
revenda pelo encomendante. INCIDÊNCIA DO IPI. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS
USADOS SOB ENCOMENDA POR CONSUMIDOR FINAL. IMPOSSIBILIDADE.
A atividade de recauchutagem ou recapagem de pneus usados quando efetuada por
encomenda direta do proprietário, na condiçãodeconsumidor final,nãose enquadra
nadefiniçãode operação de industrialização, o que a exclui do conceito de operação de
industrialização edo campo deincidência do IPI.
DIREITO DE CRÉDITO. ESTABELECIMENTO NÃO CONTRIBUINTE DO IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.472 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901771/2010-36

O estabelecimento não contribuinte do IPI, por não realizar operação de
industrialização, não fazjus a crédito do imposto pago na aquisição de insumo tributado
aplicado na industrialização de produto isento ou tributado à alíquota zero.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. CABIMENTO.
A não comprovação da existência do crédito utilizado na compensação constitui motivo
suficiente para não homologação do respectivo procedimento compensatório. Recurso
VoluntárioNegado.(Acórdão3102002.240.Processono 13609.000614/200345. Sessão de
24/07/2014, decisão unânime. Rel.Cons. José Fernandes do Nascimento)
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOSIPI
Períododeapuração:01/10/2001a31/12/2001
RECAUCHUTAGEM OU RECAPAGEM DE PNEUS PARA CONSUMO DE
DESTINATÁRIO
ENCOMENDANTE.
EXCLUSÃO
DO
CONCEITO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO. IPI. Atividade de recauchutagem ou recapagem de pneus
quando efetuada exclusivamente para consumo final do destinatário encomendante, tem
se
como
excludente
do
conceito
de
industrialização,inteligênciadoart.5o,incisoXI,doRIPI/1998 ou do RIPI/2002.
Logo,nãohádireitoaoressarcimentodequetrataoart.11da lei no 9.779/99,tendo em vista
tratarse de pedidos formulados por pessoa jurídica não contribuinte desse imposto. O
regime da não cumulatividade do IPI permite o creditamento referente ao tributo
incidente sobre as aquisições de matérias primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem que integram o produto ou sejam consumidos no processo de
industrialização ,o que não é o caso. Recurso Voluntário ao qual se nega. (Acórdão
3802002.878. Processo no 13609.000536/200389. Sessão de 23/04/2014, decisão
unânime. Rel. Cons. Mércia Helena Trajano D ́Amorim)
Por fim, se a recorrente não era contribuinte do IPI na operação, certamente, ela
não podia se creditar do valor imposto pago na aquisição de insumos utilizados na atividade de
recapagem de pneus usados com base no art. 11 da Lei 9.779/99, que se aplica apenas aos
estabelecimento industriais ou equiparados que praticam fatos geradores do IPI, o que não era o
seu caso, devendo ser mantida a decisão recorrida.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 202
DF CARF MF
Original